Tribunal: TJDFT
Processo: 0714553-44.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2020-06-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sérgio Rocha Número do processo: 0714553-44.2020.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: MONICA PAULA DE ARAUJO IMPETRADO: SECRETÁRIO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO DEFERE PARCIALMENTE A LIMINAR Trata-se de mandado de segurança com pedido de liminar impetrado por Mônica Paula de Araújo (servidora pública da Secretaria de Saúde do DF – Auxiliar de Enfermagem), contra ato omissivo consubstanciado na ausência de apreciação do seu requerimento de afastamento do trabalho, mediante licença de saúde ou concessão de teletrabalho. A impetrante alega, em síntese, que; 1) embora tenha apresentado laudo médico comprovando ser portadora de doença crônica, o que a inclui no grupo de risco da Covid-19, continua exercendo seu trabalho de forma presencial em razão da omissão do órgão competente na análise do seu requerimento de afastamento; 2) faz jus ao teletrabalho, nos termos da Instrução Normativa 21/20 art. 4°B §4o e da Portaria Interministerial 65/20 art. 2°, no entanto, como suas atividades não podem ser realizadas de forma remota, deve ser concedido o afastamento mediante licença de saúde. Requer a concessão de liminar determinando que o Departamento de Recursos Humanos da Secretaria de Saúde do Distrito Federal faça a análise da sua documentação e conceda o seu afastamento laboral em razão da pandemia de Covid-19, mesmo que não seja possível o teletrabalho. Com razão, em parte, a impetrante. A Diretoria de Perícias Médicas analisou pedido da impetrante, tendo concluído não se tratar de caso de licença médica, mas sim de teletrabalho, nos seguintes termos: “Após avaliar os documentos anexados não identificamos elementos periciais que caracterizem incapacidade laborativa, mas sim uma necessidade de isolamento social em virtude da COVID-19, e a recomendação para esses casos é de TELETRABALHO e não de homologação de licenças médicas. A avaliação de TELETRABALHO em virtude de doenças crônicas, ou outras necessidades clínicas que ensejem isolamento social, não é realizada no âmbito desta Diretoria de Perícias Médicas - DIPEM, mas sim nas Gerências de Segurança, Higiene e Medicina do Trabalho - GSHMT, e seus respec6vos núcleos - NHSMT, para qual o presente processo deve ser remetido, nos termos da Portaria no 149, de 17 de março de 2020 e do Decreto no 40.583, de 1o de abril de 2020 (ou outro que vier a sucedê-lo).” (ID 16512207 - Pág. 5) Presentes o fumus boni iuris e o periculum in mora, pois comprovado que a impetrante pertence ao grupo de risco da Covid-19, não podendo exercer, de forma presencial, as suas atividades laborais sem colocar em risco a sua vida e saúde (ID 16512207 - Pág. 3). Todavia, não há provas no sentido da inviabilidade do teletrabalho. Ante o exposto, defiro parcialmente a liminar, para determinar à autoridade coatora que analise o pedido administrativo de afastamento da impetrante, no prazo de 24h (vinte e quatro horas). Notifique-se a autoridade coatora para prestar informações no prazo de 10 (dez) dias. Dê-se ciência à Procuradoria-Geral do Distrito Federal para, querendo, ingressar no feito. Após, remetam-se os autos à douta Procuradoria de Justiça Cível. Confiro à presente decisão força de mandado. Publique-se. Intimem-se. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator